Tribunal: TJBA
Processo: 8061533-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061533-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Advogado(s)
:
IVO WAISBERG, JOEL LUIS THOMAZ BASTOS

AGRAVADO: NORTH AGRO AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. DECURSO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DE NOVA PRORROGAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO INTERESSE RECURSAL. PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Correntina/BA, no âmbito do processo de recuperação judicial dos integrantes do Grupo North Agro (processo n.º 8000216-54.2024.8.05.0069), que prorrogou, por mais 180 dias, o prazo de suspensão das ações e execuções individuais (
stay period
), com base no art. 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005, além de ratificar a essencialidade dos bens afetos à atividade empresarial.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a legalidade da prorrogação do
stay period
, diante da alegação de desídia processual dos devedores e de ausência de circunstância excepcional, bem como a extensão indevida da proteção conferida aos bens essenciais. Todavia, o exame recursal foi superado pela perda superveniente do objeto, em razão da cessação dos efeitos da decisão combatida.

III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, o
stay period
poderá ser prorrogado, em caráter excepcional, por mais 180 dias, desde que o devedor não tenha contribuído para a ineficácia do prazo original.
4. A decisão agravada produziu efeitos por tempo determinado, estando atualmente exaurida a sua eficácia em virtude do decurso do prazo total de 360 dias (inicial e prorrogado). O plano de recuperação judicial já foi apresentado no processo de origem e encontra-se em fase de deliberação pelos credores, demonstrando avanço no procedimento recuperacional.
5. Verifica-se a ocorrência de fato superveniente que torna inútil o provimento jurisdicional buscado, caracterizando a perda de objeto do recurso por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 932, III, do CPC.
6. Ressalta-se que pedido de nova prorrogação do
stay period
formulado pelos devedores foi indeferido pelo juízo originário, decisão essa que também foi objeto de impugnação pelos recuperandos, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8014145-36.2025.8.05.0000, ao qual este Relator já indeferiu o pedido de efeito suspensivo, confirmando a exaustão da utilidade do presente recurso.
7. A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, orienta que a superveniência de sentença ou de evento que inutilize os efeitos da decisão interlocutória impugnada implica a perda superveniente do objeto do recurso interposto, devendo este ser julgado prejudicado por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso julgado prejudicado, por perda superveniente do objeto, com fundamento nos arts. 485, VI, e 932, III, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: “
A prorrogação do stay period na recuperação judicial possui natureza excepcional e eficácia temporária. O decurso integral do prazo fixado na decisão agravada, sem prorrogação ulterior, somado à apresentação do plano de recuperação e ao indeferimento de novo pedido de suspensão, configura fato superveniente extintivo do interesse recursal, impondo o reconhecimento da perda do objeto do Agravo de Instrumento
.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8061533-66.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
, e, como agravados,
PETRAS DE LIMA TELLES, MARCO TULLIO BATISTA PIRES, ISABELA URBANO BESSA PIRES e NORTH AGRO AGROPECUÁRIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, com base na perda superveniente do objeto, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)